Tribunal: TJSP
Processo: 1057175-28.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
CONDOMÍNIO – COBRANÇA – Inadimplemento que precede a pandemia – Dever de pagamento das cotas condominiais que decorre da lei e da Convenção do Condomínio – Encargos da mora – Exigibilidade – Efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus que atingem todos os setores da sociedade – Onerosidade para todos os agentes sociais – Sem hipótese para

Ementa:

CONDOMÍNIO – COBRANÇA – Inadimplemento que precede a pandemia – Dever de pagamento das cotas condominiais que decorre da lei e da Convenção do Condomínio – Encargos da mora – Exigibilidade – Efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus que atingem todos os setores da sociedade – Onerosidade para todos os agentes sociais – Sem hipótese para aplicação do artigo 478 do Código Civil – Pacificação social que exige equilíbrio – Exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência da apelante está suspensa por força do disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Apelação parcialmente provida.